Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-87.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005246-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUDIAN DE SOUZA AROUCA - CPF: 045.808.586-38 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1005246-87.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

LUDIAN DE SOUZA AROUCA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUDIAN DE SOUZA AROUCA
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 30457488).

Em suas razões recursais (ID 30457491) a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido de designação de novo exame pericial a ser realizado por meio de perito oficial especialista.

No mérito, assevera que a pretendida dilação probatória com esclarecimento do laudo pericial torna-se imprescindível ao deslinde do feito, haja vista que a perícia foi realizada em formulário fornecido pela própria seguradora, simplório, sem os apontamentos que a legislação estabelece, motivo pelo qual os autos não estavam aptos ao julgamento antecipado da lide.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de data para realização de nova perícia médica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 30457494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
LUDIAN DE SOUZA AROUCA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 14/06/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e prontuário médico juntado aos autos (ID 30457457).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurado na perícia judicial a ser designada pelo juízo, devidamente corrigido e atualizado, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Como mencionado, o apelo cinge-se na necessidade de complementação do laudo pericial para que se esclareça a graduação e a repercussão da lesão que alega ser a parte requerente portadora, para a aferição do
quantum
indenizável, sob o argumento de que a perícia realizada não procedeu à adequada avaliação da invalidez apresentada pela apelante.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido de designação de novo exame pericial a ser realizado por meio de perito oficial especialista.

Isso porque, afirma que as perícias realizadas nos mutirões estão à margem do que estabelece à legislação não sendo possível sua utilização como prova cabal para solução da controvérsia, por flagrante violação ao contraditório e a ampla defesa
.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

Mérito – Imprescindibilidade de complementação do laudo pericial

Denota-se que o laudo pericial identifica que a parte autora/apelante apresenta contusão na coluna vertebral torácica, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 14/06/2018, o qual lhe causou disfunções apenas temporárias, conforme as informações e documentos fornecidos pela própria parte recorrente no dia da avaliação médica (ID 30457478).

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado por este Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização, conforme se verifica da assinatura do termo de concordância (ID 30457478).

Além disso, a questão referente à impugnação do laudo pericial foi um dos temas da impugnação à contestação (ID 30457487) devidamente analisada pelo juízo
a quo,
o qual afirmou ser desnecessária a realização de nova perícia, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 30457488):

“(...) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento médico juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em
14/06/2017.

A perícia médica judicial realizada concluiu que LUDIAN DE SOUZA AROUCA

possui disfunções apenas temporárias.

Destaca-se que, embora requerido pela autora a desconsideração do laudo pericial supracitado e o prosseguimento do feito, com designação de nova perícia, sabe-se que, neste caso, a perícia médica é essencial ao deslinde do processo, não cabendo ao autor apenas por discordar da conclusão apresentada, requerer sua anulação.

Deste modo, considerando que o laudo pericial realizado no mutirão quando da audiência de conciliação possui as informações necessárias e não sendo apontado pelo autor erro ou equívoco na análise do perito, este é perfeitamente válido para ser usado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. (...).”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Além disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado inválida, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão da ausência de invalidez atestada pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020